Tribunal: TJBA
Processo: 8009136-43.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009136-43.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO DE CARVALHO GUEDES NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
CAROLINA STORTI POPULIM

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. OMISSÕES SANADAS QUANTO À FIXAÇÃO DE ASTREINTES, TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS E EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, simultaneamente, por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI e pelos autores NINA SANTANA DA CRUZ e RICARDO MALHEIROS GUEDES, contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelos autores, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura pelo plano de saúde de autogestão e fixando indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, conforme alegado pela CASSI; e (
ii
) definir se o acórdão deixou de se manifestar quanto à imposição de astreintes, à fixação do termo inicial dos encargos moratórios e à fixação dos honorários advocatícios, como alegado pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração opostos pela CASSI não demonstram omissão, obscuridade ou contradição no julgado, mas apenas inconformismo com a decisão. O acórdão embargado foi claro ao afastar a aplicação do CDC e fundamentar a decisão com base nos princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato.

O julgado também analisou expressamente as normas aplicáveis ao caso, como os
arts
. 35-C, I, e 121, V, da Lei nº 9.656/98, e a Resolução CONSU nº 13/98, afastando a incidência do prazo de carência diante da urgência e da emergência.

Os embargos da parte autora merecem acolhimento, pois o acórdão deixou de se pronunciar sobre a fixação de astreintes, a qual se mostra pertinente em razão do descumprimento reiterado da liminar e da obrigação reconhecida em sede recursal, devendo ser aplicada nos moldes da decisão liminar anteriormente concedida.

Constatou-se omissão também quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre os danos materiais, os quais devem seguir os critérios do art. 389, parágrafo único, e do art. 406 do Código Civil, considerando a vigência da Lei nº 14.905/2024.

Ainda, houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais devem ser arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, dada a reforma da sentença em favor da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da CASSI rejeitados. Embargos de declaração da parte autora acolhidos para sanar omissões e integrar o acórdão quanto à imposição de astreintes, à fixação dos encargos moratórios e à definição dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

A mera menção a dispositivo legal ou inconformismo com o julgado não autoriza a oposição de embargos de declaração.

A imposição de astreintes é cabível quando reconhecida a obrigação de fazer e constatado o descumprimento reiterado da parte ré.

A correção monetária sobre o valor do dano material incide desde o efetivo desembolso e os juros de mora desde a citação, conforme o art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Em caso de reforma parcial da sentença para condenação da parte ré, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados proporcionalmente sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406; Lei nº 9.656/98,
arts
. 35-C, I, e 121, V; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
nos
EREsp
1106999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019,
DJe
24.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração nº.
8009136-43.2023.8.05.0201
, em que são Embargante e Embargad
os
,
simultane
amente,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e
NINA SANTANA DA CRUZ e RICARDO MALHEIROS GUEDES
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
os embargos declaratórios

opostos pela

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
, e ACOLHER os embargos de declaração opostos pela parte Autora
, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA